Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-98.2022.8.11.0088
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000877-98.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), BRUNO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 038.117.101-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO - MERA FASE DO PROCESSO QUE NÃO ENSEJA A COBRANÇA DE CUSTAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O cumprimento de sentença não é um novo processo. Desde a Lei nº 11.232/2005, ele é apenas uma etapa do processo, que vem após a fase de conhecimento e, por isso, não envolve a cobrança de novas custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000877-98.2022.8.11.0088

Apelante
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT.

Apelado
: BRUNO BARBOSA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

Apelação interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT.

Ação:
Ação Monitória movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT em face de BRUNO BARBOSA DOS SANTOS
.

Sentença:
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e 330, IV, todos do CPC. Deixou de condenar a parte autora em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, vez que não houve citação.

Apelação
(Id. 210328285):

suscita, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, porquanto a fase de cumprimento de sentença não exige o recolhimento de custas processuais.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Apelação interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT.

Ação:
Ação Monitória movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT em face de BRUNO BARBOSA DOS SANTOS
.

Sentença:
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e 330, IV, todos do CPC. Deixou de condenar a parte autora em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, vez que não houve citação.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT em face de BRUNO BARBOSA DOS SANTOS com o intento de obter o recebimento da quantia (atualizada) de R$27.743,93, decorrente da inadimplência do demandado, do pagamento do cartão de crédito de sua titularidade e da contratação de um empréstimo por meio dos canais digitais da instituição bancária autora (Operação nº C008309961).

A
ação foi julgada procedente (Id 209843484) e em 14 de
novembro de 2023 sobreveio o trânsito em julgado.

Iniciada a fase de cumprimento, o juízo de origem determinou a intimação da parte autora para o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.

O exequente anexou comprovante do pagamento das diligências do oficial de justiça, mas nada apresentou quanto a juntada das custas iniciais. Com base na ausência destas custas, o juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu a ação.

Esta constitui a decisão impugnada.

A controvérsia está em saber se é o caso de reforma da sentença para reconhecer o não cabimento do pagamento de custas judiciais na fase de cumprimento de sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do feito.

Com razão o apelante.

Do exame, observa-se que na fase de conhecimento, o autor efetuou o pagamento das custas iniciais, conforme movimento de Id. 209843463.

Desde a entrada em vigor da
Lei nº 11.232/2005, que introduziu a fase do cumprimento de sentença no lugar do processo de execução, não mais é exigido o recolhimento de custas iniciais
no processo de cumprimento de sentença individual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SINDSAÚDE. CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. Indeferimento do pedido. Na fase de cumprimento de sentença, não há custas iniciais, mas apenas as custas para satisfação da execução, que devem ser recolhidas ao final. Inteligência do artigo 4º, inciso III, da Lei Estadual n. 11.608/2003 e do artigo 82 do CPC. Precedentes dessa 8ª Câmara de Direito Público. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21953817720218260000 SP 2195381-77.2021.8.26.0000, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 10/01/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS INICIAIS, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Não cabimento ( CPC/2015, art. 535)- Precedentes – TJSP - O momento do recolhimento deve ser o da satisfação da execução – Inteligência do artigo 82 do CPC e art. 4º, III da Lei Estadual 11.608/03 - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20880547320218260000 SP 2088054-73.2021.8.26.0000, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 14/07/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARA INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO. DESPESAS NÃO DEVIDAS. MERA FASE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NOVO PROCESSO QUE JUSTIFIQUE A EXIGÊNCIA DE CUSTAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0015419-10.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J. 25.06.2021)

(TJ-PR - AI: 00154191020218160000 Curitiba 0015419-10.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 25/06/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2021)

Ainda, esta E. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – MERA FASE DO PROCESSO QUE NÃO ENSEJA A COBRANÇA DE CUSTAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O cumprimento de sentença não tem natureza jurídica de ação, tratando-se apenas de uma mera fase do processo subsequente à fase de conhecimento, que não enseja a cobrança de custas processuais
(N.U 1009663-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023). (TJ-MT - AI: 10089145320238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reconhecer a inexigibilidade do pagamento das custas iniciais em sede de cumprimento de sentença e determinar o retorno dos autos a origem para regular tramitação do feito.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024